Tribunal: STJ
Processo: 5006460-61.2017.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859836 - RS (2025/0044031-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FRANCINE FELDMANN MELO
ADVOGADO
: ANDRE GARIM SOARES - RS075435
EMBARGADO
: LAURO ANSCHAU
EMBARGADO
: LAURO ANSCHAU ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: SILVIA REGINA ANSCHAU
ADVOGADA
: SILVIA REGINA ANSCHAU (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS026274
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1.022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:44
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 782ab949-870b-46b5-9fd6-d776a54fcbcc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859836 - RS (2025/0044031-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FRANCINE FELDMANN MELO
ADVOGADO
: ANDRE GARIM SOARES - RS075435
EMBARGADO
: LAURO ANSCHAU
EMBARGADO
: LAURO ANSCHAU ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: SILVIA REGINA ANSCHAU
ADVOGADA
: SILVIA REGINA ANSCHAU (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS026274
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art.
1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração interpostos por FRANCINE
FELDMANN MELO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação revisional de confissão de dívida cumulada com indenização por danos
materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
]3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA50888037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:13
Código de Controle do Documento: 1a5589bb-2712-4f06-b1b6-a651fba33e8e

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (e-STJ fl. 558).

Nas razões do presente recurso, a parte embargante reitera a
insurgência veiculada no agravo interno acerca da violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC.
Nesse sentido, afirma que o acórdão estadual foi omisso acerca das
seguintes questões:
a) ausência de juntada aos autos do contrato de honorários
advocatícios, documento essencial à comprovação da origem da suposta dívida;
b) o pedido de decretação de revelia e confissão, formulado em razão
da ausência injustificada do recorrido em audiência, questão não analisada no
acórdão;
c) a existência de recibo de quitação de honorários, devidamente
juntado, que comprova adimplemento integral da obrigação;
d) a análise dos cálculos apresentados pela embargante em sede de
embargos à execução, os quais demonstram a abusividade dos valores cobrados. (e-
STJ fls. 567-568).

Afirma que a falta e manifestação sobre as questões suscitadas implica
violação ao dever de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC), bem como
afronta ao art. 1.022 do CPC.
Postula o acolhimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para que sejam enfrentadas as omissões suscitadas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial.
Isso porque, o Tribunal estadual enfrentou todas as questões suscitadas
pela embargante. É o que se extrai da seguinte fundamentação:

Em estudo a prova colhida depreende-se a existência da relação
negocial entre as partes, uma vez que a própria autora reconhece a atuação dos
réus como patrono de causa na defesa dos interesses dos seus genitores.
Documento eletrônico VDA50888037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:13
Código de Controle do Documento: 1a5589bb-2712-4f06-b1b6-a651fba33e8e

O termo de confissão de dívida que embasa a lide (Evento 3,
PROCJUDIC3, Página 3) datado em
, foi devidamente assinado pela
11/06/2014
autora e sua irmã, assim como por duas testemunhas, restando implementado os
requisitos do art. 783 e 784, inciso III, do CPC.
[...]
Verifica-se da leitura dos emails trocados entres as partes (Evento 3,
PROCJUDIC3, Página 14 ) em
, data essa posterior a assinatura do termo
12/05/2015
de confissão, que a autora não se opõe ao pagamento, tendo inclusive requerido
apresentação de cálculo do valor devido, colaciono:
[...]
Ainda, as conversas realizadas através do aplicativo whatsapp (Evento 3,
PROCJUDIC3, Página 21) não apresentam nenhuma insurgência da autora no
sentido de ser indevido o débito ou que teria sido “coagida” a assinatura, pelo
contrário, se mostra solicita a realização do pagamento.
Nesse diapasão, inexiste nos autos indícios de que a autora tenha sido
coagida a assinatura do termo ou ludibriada pelo réu, não havendo prova do vício
de consentimento, ônus que competia a autora fazê-lo, nos termos do artigo 373, I,
do CPC.
[...]
Sobre a alegação de adimplemento integral dos honorários, em vista a
existência de recibo de quitação, destaco que o termo anexado ao Evento 3,
PROCJUDIC1, Página 49 está em nome de Ivo Schuler corréu nos autos da execução
de n.o 1050210607-7, em que o genitor da autora seria parte e teria gerado o
débito honorário.
Oportuno ressaltar que a testemunha, Nadir Luis Ternus, ouvida nos
autos dos embargos a execução, menciona que Ivo e João Normélio Feldmann
(genitor da autora), eram sócios e foram partes em processos, cuja assessoria foi
prestada pelo réu. Informa ainda que tinha ciência do recibo de quitação dos
honorários, pois na época trabalha no financeiro da empresa.
Porém, não há prova robusta no sentido que o valor dos honorários
pagos por IVO seriam extensivos ao corréu, João, não podendo se presumir o
pagamento.
Outrossim, a confissão de dívida é clara no sentido que de o valor objeto
do termo é decorrente de atuação profissional nos autos do processo no 019/1.
05.0210607-7, em vista a contratação feita por seu pai, nos termos que segue
(Evento 3, PROCJUDIC3, Página 8 ):
[...]
Isso posto, ausente vício capaz de ensejar a nulidade do título requerido.
Por fim, com relação alegação de cobrança de juros abusiva, depreende-
se que o valor cobrado corresponde a diferença entre o quantum contratual e
aquele já adimplido, acrescido de correção monetária pelo IGP-M e de juros
moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, consectários esses que não expõe
abusividade, bem como estão de acordo com os termos da confissão vide Cláusula
Segunda. (e-STJ, fls. 412/414)

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Documento eletrônico VDA50888037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:13
Código de Controle do Documento: 1a5589bb-2712-4f06-b1b6-a651fba33e8e

Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50888037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:13
Código de Controle do Documento: 1a5589bb-2712-4f06-b1b6-a651fba33e8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.859.836 / RS
Número Registro: 2025/0044031-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50064606120178210033
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCINE FELDMANN MELO
ADVOGADO : ANDRE GARIM SOARES - RS075435
AGRAVADO
: LAURO ANSCHAU
AGRAVADO
: LAURO ANSCHAU ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: SILVIA REGINA ANSCHAU
ADVOGADA
: SILVIA REGINA ANSCHAU (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS026274
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCINE FELDMANN MELO
ADVOGADO
: ANDRE GARIM SOARES - RS075435
EMBARGADO : LAURO ANSCHAU
EMBARGADO : LAURO ANSCHAU ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO : SILVIA REGINA ANSCHAU
Documento eletrônico VDA51808809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:09
Código de Controle do Documento: 55a1ce13-de37-4bd1-a7bf-21c9c8cbafc8

ADVOGADA
: SILVIA REGINA ANSCHAU (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS026274
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
27/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:09
Código de Controle do Documento: 55a1ce13-de37-4bd1-a7bf-21c9c8cbafc8